Tribunal: TJDFT
Processo: 0709611-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Associação criminosa, extorsão e lavagem de capitais. Nulidade. Preclusão. Provas. Participação de menor importância. Pena. Reparação mínima do dano. Detração. Direito de recorrer em liberdade. Gratuidade de justiça. Recursos providos em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelações de sentença que condenou os apelantes pelos crimes de associação criminosa, extorsão e lavagem de capitais.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se nula a interceptação telefônica e as provas dela derivadas; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) se possível reconhecer a participação de menor importância; (iv) se devida a reparação mínima dos danos; (v) regime prisional, detração, substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, direito de recorrer em liberdade e justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3 - Preclusa a discussão sobre nulidade da interceptação telefônica e das provas dela decorrentes se, arguida na defesa prévia, examinada e decidida, da decisão, não houve recurso.
4 - Provado que os acusados se associaram, de modo permanente e estável, para a prática de crimes de extorsão, com o mesmo “modus operandi”, é de se manter condenação pelo crime de associação criminosa.
5 - As declarações das vítimas e do delegado responsável pelas investigações, coerentes e harmônicas, somadas ao comprovante de transferência bancária feito por meio da chave Pix vinculada ao CPF de um dos apelantes, gravação das conversas mantidas entre um dos apelantes e as vítimas, identificação da linha telefônica utilizada pelo agente, diálogos captados em interceptação telefônica e dados obtidos com a quebra de sigilo telemático, são provas suficientes de que todos os apelantes são coautores do crime de extorsão.
6 - O crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores consiste no ato de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal (art. 1o, caput, L. 9.613/98).
7 – Se não há prova da ocultação ou dissimulação dos valores obtidos de forma ilícita e posterior reinserção desses no sistema financeiro, bancário ou mercado formal, com aparência de licitude – mas mera transferência do valor extorquido da vítima para conta de terceiro -, não há crime de lavagem de capitais.
8 - Aqueles que integram organização criminosa e desempenham, dentro do grupo, funções claras e necessárias para o sucesso da empreitada criminosa, são autores do crime, e não partícipes de menor importância.
9 - O regime prisional será o semiaberto se a pena fixada é superior a quatro anos e o réu é primário (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
10 - Compete ao juiz da execução penal fazer a detração penal, adequar o estabelecimento prisional ao regime prisional fixado e examinar a condição econômica dos condenados para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
11 - Sendo a pena privativa de liberdade superior a quatro anos, não se a substitui por restritivas de direitos ou suspendê-la (CP, arts. 44 e 77).
12 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e os réus permaneceram presos durante o curso da ação penal.
13 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo parareparaçãodos danos causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP, na denúncia, e a devida comprovação do prejuízo.
IV - Dispositivo
14 - Apelações providas em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 288, caput e § 1o; art. 158, § 1o; art. art. 315, § 2o, VI. CPP, art. 387, IV e § 2o. L. 9.613/98, art. 1o, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.002.446/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22.5.23; AgRg no REsp n. 1.948.179/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7.12.21. TJDFT, Acórdão 1668302, 07076890220218070017, Relator Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 24.2.23; Acórdão n. 1167166, 2017.01.1.057107-7 APR, Relator Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 25.4.19.